Tribunal: TJDFT
Processo: 0753064-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÕES ESTÁVEIS SUCESSIVAS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. DELIMITAÇÃO DE MEAÇÃO E HERANÇA. DECISÃO ORGANIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que, ao organizar provisoriamente a partilha, reconheceu a meação de 50% de imóvel adquirido por escritura pública em 2013 à ex-companheira do falecido, reservando a metade remanescente para partilha entre os herdeiros e outra convivente, bem como adotou idêntico critério quanto aos aluguéis depositados em conta judicial. Os agravantes sustentam afronta à coisa julgada formada em ação de reconhecimento de união estável anterior, alegam direito à meação integral do bem e de seus frutos, sob o regime da comunhão parcial, e apontam enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se a decisão organizatória proferida no inventário afronta a coisa julgada formada em ação de reconhecimento de união estável ou restringe indevidamente o direito de meação alegado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de duas uniões estáveis sucessivas, reconhecidas judicialmente em períodos distintos, revela quadro fático complexo que demanda exame aprofundado sobre a data de aquisição do bem, a origem dos recursos empregados e a eventual imputação de esforço comum a cada núcleo familiar.
4. A sentença proferida na ação de reconhecimento de união estável assegura, em tese, o direito à meação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, mas remete ao inventário a identificação concreta dos bens e a quantificação das respectivas frações, não individualizando o imóvel controvertido.
5. A decisão agravada possui natureza eminentemente organizatória, insere-se no poder de direção do processo (art. 139 do CPC) e não configura partilha homologada nem definição definitiva de direitos.
6. A atribuição provisória de 50% do imóvel à meação da ex-companheira, em razão da formalização da escritura durante período de convivência, não exclui a outra convivente da sucessão, mas a inclui na partilha da fração remanescente, preservando solução intermediária compatível com o estado atual do processo.
7. Questões relativas à origem remota dos recursos, à eventual exclusividade de esforço comum ou a alegado enriquecimento sem causa configuram matérias de alta indagação (art. 612 do CPC), que podem demandar ação própria com ampla dilação probatória, não se resolvendo em cognição sumária.
8. Não se evidencia afronta manifesta à coisa julgada, ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão.
9. O periculum in mora não se configura, pois os aluguéis estão depositados em conta judicial e não há determinação de alienação iminente do imóvel, sendo possível eventual recomposição patrimonial por ocasião da homologação da partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido apenas para deferir a gratuidade de justiça aos recorrentes, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
1. A sentença que reconhece união estável e assegura, em tese, direito à meação não dispensa o inventário da apuração concreta dos bens comunicáveis e da quantificação das frações correspondentes.
2. Em contexto de uniões estáveis sucessivas, a definição da extensão da meação demanda exame aprofundado sobre a origem e o período de aquisição dos bens, não se resolvendo por cognição sumária no inventário.
3. Decisão organizatória que fixa critérios provisórios para atuação da Contadoria, sem homologar partilha definitiva, não configura violação à coisa julgada nem ilegalidade manifesta.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139 e 612.